Tribunal: TJDFT
Processo: 0729998-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729998-25.2022.8.07.0003 RECORRENTE: PANIDRY PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA. DÉBITO. VIOLAÇÃO. MEDIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO. APURAÇÃO. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1.000/2021. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido inicial de declaração de inexistência de débito e acolheu o pedido reconvencional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de aplicar o art. 595, inc. V, da Resolução n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para apurar o valor a ser recuperado pela violação do medidor de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A comprovação da irregularidade no medidor por intermédio de prova pericial gera o direito da concessionária de proceder à recuperação da receita, que deve ser calculada conforme os critérios sucessivos do art. 595 da Resolução n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: ANEEL, Resolução n° 1.000/2021. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0715914-88.2023.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 29.1.2025. A recorrente sustenta violação ao artigo 595, inciso V, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, argumentando que, diante da existência de prova de medição realizada após a regularização da unidade consumidora, este deve ser o critério adotado para apuração do valor devido, por se mostrar mais preciso, em detrimento dos parâmetros anteriores baseados em estimativas menos confiáveis. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do próprio TJDFT. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao apelo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 595, inciso V, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021